Tribunal: TJDFT
Processo: 0726808-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726808-92.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A: “Cuida-se de pretensão à concessão liminar de busca e apreensão e depósito do veículo automotor descrito na petição inicial, cujo pedido está fundamentado em violação de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Verifica-se, de imediato, que se trata de vínculo jurídico obrigacional comprovado documentalmente nos autos, tendo sido juntados também os comprovantes da mora do devedorfiduciante e do registro do gravame no órgão competente. Diante de tal panorama, já em sede de cognição judicial sumária e superficial, há de se reconhecer a probabilidade da retomada da coisa dada em garantia, objeto de propriedade fiduciária constituída em favor da parte autora. Ante o exposto, defiro a medida liminar de busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD.” O Agravante sustenta (i) que “quitou todas as parcelas vencidas até o início de maio de 2024, conforme extrato de parcelas do financiamento, somado ao boleto pago no dia 9/05/2024, que fazia relação às parcelas atrasadas de Março/Abril e a parcela de Maio”; (ii) que a “ação foi ajuizada no final do mesmo mês, quando não havia nenhuma parcela em aberto”; (iii) que “a negociação amigável das parcelas em atraso - que gerou o boleto pago pelo agravante diretamente ao Banco Toyota (docs. 5 e 6 da contestação) comprovam a sua situação”; (iv) que “a notificação extrajudicial para constituição da mora não foi encaminhada para o endereço correto”; (v) que “o banco tinha conhecimento do endereço atualizado desde a assinatura do contrato, o que torna a notificação inválida e, consequentemente, a mora inexistente”; (vi) que “quando da assinatura do contrato, forneceu seu endereço residencial ao Banco, que preencheu incorretamente o endereço”; (vii) que, “em que pese o banco agravado lastrear seu pedido de busca e apreensão no contrato havido entre as partes em 2020 (id. 198024476), as partes novaram a dívida em Janeiro de 2023”; (viii) que “o contrato originário feito entre as partes em 2020 foi resolvido, não podendo o banco se utilizar deste contrato para requerer a execução de qualquer dívida havida entre as partes”; (ix) que, “ao invés de protestar tão somente as parcelas vencidas em aberto, o banco erroneamente optou por protestar a totalidade da dívida” e (x) que “o veículo Citroen C4 Cactus Live, Placa PBM9F16, Renavam no 01169141037 foi apreendido por oficial de justiça no dia 19/06/2024 e pende a consolidação da propriedade do veículo em favor do banco. Caso a liminar não seja revogada, o banco poderá proceder com o leilão do veículo e o agravante não poderá utilizar do seu veículo para poder trabalhar, uma vez que exerce o mister de Despachante junto aos processos administrativos do DETRAN”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 60961997 e 60961998). É o relatório. Decido. A prova produzida pelo Agravante sinaliza que houve a renegociação do financiamento (fls. 33/34 ID 60961996) e o pagamento das parcelas em atraso (fls. 35/36 ID 60961996). As parcelas vencidas em 27/01/2024 e 27/02/2024 constam como “liquidadas” no “EXTRATO DE PARCELAS” de fls. 33/34 ID 60961996 e o boleto emitido pelo credor fiduciário, no valor de R$ 3.106,32, foi pago na data do seu vencimento (09/05/2024) (fls. 35/36 ID 60961996). Esse fato elide, pelo menos no plano da cognição sumária, a mora do devedor fiduciante que representa o fato constitutivo do direito do credor fiduciário e constitui requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Presente, pois, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), por sua vez, resulta dos efeitos decorrentes da efetivação da liminar de busca e apreensão. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator